Tribunal: TJSP
Processo: 1014442-34.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual com restituição de valores julgada improcedente. Reconvenção julgada procedente para cobrar os débitos referentes à taxa de conservação do loteamento – Insurgência do autor. Descabimento. Inequívoca relação consumerista. Valores cobrados pela imobiliária a título de manutenção do loteamento. Comprovada a execução dos

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual com restituição de valores julgada improcedente. Reconvenção julgada procedente para cobrar os débitos referentes à taxa de conservação do loteamento – Insurgência do autor. Descabimento. Inequívoca relação consumerista. Valores cobrados pela imobiliária a título de manutenção do loteamento. Comprovada a execução dos serviços de limpeza, fiscalização e guarda do empreendimento (cláusula 11a). Moradores que não instituíram associação para administração do local, como prevê a cláusula 12a do instrumento. Inaplicabilidade dos Temas nos 492 do E. STF e 882 do C. STJ. Precedente desta E. Corte em caso análogo – Conjunto probatório que evidencia a efetiva prestação dos serviços básicos de conservação do loteamento. Abusividade do contrato não configurada. Sentença mantida – Gratuidade judiciária concedida ao autor – Recurso desprovido.